Tribunal: TJDFT
Processo: 0701233-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE DO BANCO FIDUCIÁRIO. ART. 7o-A DO DECRETO-LEI No 911/1969. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interposto pela parte credora contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0713034-45.2022.8.07.0006, que indeferiu o pedido de penhora e/ou direitos aquisitivos, de veículo gravado com alienação fiduciária. A recorrente sustenta que o pedido encontra respaldo no inc. XII do art. 835 do CPC. Pede a reforma da decisão agravada.
2. Recurso cabível na forma do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preparo recolhido. Contrarrazões não foram apresentadas. Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.
3. Nos termos do enunciado de Súmula no 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.
4. Sabe-se que, a teor do que dispõe o art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para a quitação de suas dívidas, apenas se admitindo as exceções previstas em lei. Com efeito, a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias apresenta-se como instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do resultado na execução, exteriorizada de forma mais evidente e alcançando as obrigações de pagar quantia certa.
5. No entanto, inviável o pretendido deferimento do pedido de penhora de direitos aquisitivos de automóvel adquirido por meio de financiamento com alienação fiduciária. Destaca-se que não é cabível a penhora de bem alienado fiduciariamente, uma vez que a propriedade do bem é do credor, nos termos do art. 1.361 do Código Civil, até que se implemente a quitação do mútuo pelo devedor fiduciante. Nesse sentido o seguinte julgado: “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias”. (AgInt no REsp 1485972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021).
6. O art. 7-A do Decreto Lei no 911 de 1o de outubro de 1969 veda qualquer espécie de bloqueio judicial sobre bens alienados fiduciariamente. Para mais, a medida pretendida, além de contrariar os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente o da celeridade, não revela qualquer utilidade prática, porquanto eventual direito do credor está condicionado à quitação do contrato. Portanto, não há reforma a ser feita na decisão agravada.
7. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.